Tribunal: TJES
Processo: 5000356-68.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000356-68.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZENIR DAS GRACAS CASSARO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO SETOR PUBLICO E PRIVADO DO BRASIL
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

17.03.2021

Recurso inominado nº
5000356-68.2020.8.08.0014

Recorrente:
NEUZENIR DAS GRACAS CASSARO

Recorrido:
ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO SETOR PUBLICO E PRIVADO DO BRASIL

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Salomao Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

PROCESSO VISTO EM INSPEÇÃO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por NEUZENIR DAS GRACAS CASSARO contra a sentença de ID nº 776172 que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Após análise dos autos, verifico que o recurso é deserto. Explico.

É incontroverso que para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento de pressupostos indispensáveis, chamados de requisitos de admissibilidade, sem os quais a pretensão recursal não pode sequer ser examinada.

Há que se ressaltar que a doutrina divide os requisitos de admissibilidade em intrínsecos (aqueles que dizem respeito à relação entre a natureza e o conteúdo da decisão recorrida e o recurso interposto) e extrínsecos (os quais levam em consideração fatores estranhos e externos à decisão impugnada).

Assim, tem-se que os requisitos intrínsecos são: cabimento, legitimidade para recorrer e o interesse recursal. Enquanto os extrínsecos correspondem à tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Deste modo, antes de examinar o mérito da pretensão recursal, o juiz deve verificar se estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Pois bem.

Quanto ao preparo, é certo que aquele que recorre deve pagar previamente as despesas com o processamento do recurso, que consistem no chamado preparo, destinado à Fazenda Pública.

Ressalta-se que cabe à legislação pertinente estabelecer quais recursos que exigem o recolhimento do preparo.

Nesse sentido, observa-se que a Lei 9.099/95, no §1º do artigo 42, dispõe que, nos casos de Recurso Inominado,
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”
.

Porém, aqueles com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça e, portanto, estarão isentos do recolhimento do preparo, conforme determina o artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Diante do exposto, quando não beneficiário da gratuidade da justiça, tem-se que a ausência do preparo enseja a deserção do recurso, o que impede o seu conhecimento.

Posto isso, passa-se a análise do presente caso.

Da atenta análise aos autos, infere-se que o recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID nº 776175) sem realizar o recolhimento do preparo, requerendo o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita (conforme certidão de ID nº 776177).

Entretanto, este magistrado não vislumbrou nos autos os pressupostos legais que autorizam a concessão da gratuidade da justiça.

Dessa forma, em atendimento ao disposto no §2º do artigo 99 do CPC, determinou a intimação do recorrente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovando o preenchimento dos pressupostos autorizadores da gratuidade da justiça ou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (ID nº 788963).

A intimação foi publicada no Diário em 16 de outubro de 2020. Entretanto, o prazo para o recorrente se manifestar transcorreu
in albis
(como certificado no ID nº 836926).

Assim, não houve a comprovação do preenchimento dos pressupostos autorizadores da gratuidade da justiça, motivo pelo qual não cabe deferi-la, tampouco houve o recolhimento do preparo, razão pela qual considero deserto o recurso.

Dessa forma, entendo que o presente recurso não preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal pela inexistência de preparo em conformidade com o artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
não conheço do recurso inominado
interposto ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 17, inciso V, da Resolução nº 023/2016 do TJES.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor corrigido da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95, Enunciado 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA:

- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, não conhecer do recurso interposto ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 17, inciso V, da Resolução nº 023/2016 do TJES, condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95, Enunciado 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.